Tribunal: TJSP
Processo: 0037497-14.2024.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Marcia Monassi
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal; São Paulo/DEECRIM UR1 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 1a RAJ;
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
HABEAS CORPUS. Paciente que cumpre pena definitiva pela prática de roubo simples (artigo 157, caput, do Código Penal). Em inicial escrita de próprio punho, alega que o advento do "Pacote Anticrime" prejudicou a sua situação, de maneira inconstitucional, pois aumentou as frações previstas na Lei de Execução Penal para progressão de regime. Constrangimento ilegal não evidenciado. O crime em questão

Ementa:
HABEAS CORPUS. Paciente que cumpre pena definitiva pela prática de roubo simples (artigo 157, caput, do Código Penal). Em inicial escrita de próprio punho, alega que o advento do "Pacote Anticrime" prejudicou a sua situação, de maneira inconstitucional, pois aumentou as frações previstas na Lei de Execução Penal para progressão de regime. Constrangimento ilegal não evidenciado. O crime em questão foi praticado já na vigência da nova lei, aplicável, portanto, ao caso concreto, não tendo havido retroatividade em malefício do paciente. A lei se presume constitucional. Progressão para o regime semiaberto estimada para 11/10/2025 e término de cumprimento da pena projetado para 13/06/2029. Nada a reparar. ORDEM DENEGADA.